Tribunal: TJSP
Processo: 0004968-49.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Agravo em execução penal interposto por Jonathan dos Santos Silva contra decisão que julgou improcedente o pedido de extinção da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa, alegando hipossuficiência presumida por ser assistido pela Defensoria Pública.

II. Questão

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Agravo em execução penal interposto por Jonathan dos Santos Silva contra decisão que julgou improcedente o pedido de extinção da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa, alegando hipossuficiência presumida por ser assistido pela Defensoria Pública.

II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a hipossuficiência do sentenciado, representado pela Defensoria Pública, justifica a extinção da punibilidade independemente do adimplemento da pena de multa.

III. Razões de Decidir:
3. A pena de multa, mesmo considerada dívida de valor, mantém seu caráter de sanção penal, sendo a execução de competência do Ministério Público e, subsidiariamente, da Fazenda Estadual.
4. A extinção da pena de multa sem adimplemento requer comprovação de hipossuficiência e término do cumprimento da pena privativa de liberdade, o que não foi demonstrado pelo agravante.

IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pena de multa mantém caráter de sanção penal e sua execução é de competência do Ministério Público. 2. A extinção da pena de multa sem adimplemento exige comprovação de hipossuficiência e término da pena privativa de liberdade.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XLVI, 'c'; CP, art. 51; CPC, art. 921, III;

Lei no 6.830/80, art. 40; Lei no 9.268/1996; Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência Citada:
STF, ADI no 3.150, Informativo no 927; STJ, REsp 1785383/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 24.11.2021.